Tribunal: TJSP
Processo: 1128572-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, nulidade e revisão de contratos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecimento de continência com a ação monitória ajuizada pela requerida – Apelo interposto somente pela ré – Acolhimento – Correto o entendimento do Juízo de origem ao extinguir este processo, sem resolução do mérito, por continência,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, nulidade e revisão de contratos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecimento de continência com a ação monitória ajuizada pela requerida – Apelo interposto somente pela ré – Acolhimento – Correto o entendimento do Juízo de origem ao extinguir este processo, sem resolução do mérito, por continência, haja vista que o tema aqui tratado, à evidência, estava contido naquela discussão maior que foi bem apreciada meritoriamente e com a devida profundidade, na ação monitória, não havendo mais espaço para dúvidas ou questionamentos – A insurgência do suplicante está limitada a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial – Na hipótese em apreço, o reconhecimento do próprio interessado (autor da demanda) da continência, equipara-se a uma desistência da ação, razão pela qual merece arcar na sua integralidade com as custas e honorários advocatícios – Ademais, em consulta processual, verifica-se que a ação monitória foi julgada procedente, e está atualmente em grau recursal, fato que constitui mais um motivo para justificar o afastamento da verba sucumbencial em desfavor da suplicante – Sentença mantida no mérito – Reforma para afastar a imposição das custas e honorários advocatícios em desfavor da apelante, devendo a apelada arcar com as custas em sua integralidade, além dos honorários lá fixados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128572-89.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVA
PORTIFÓLIO
PARTICIPAÇÕES,
é
apelada
ALPHA
CONSULTORIA
COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
Apelação:
1128572-89.2016.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
20a Vara Cível
Juiz prolator:
Raquel Machado Carleial de Andrade
Processo:
1128572-89.2016.8.26.0100
Apelante:
Alpha
Consultoria
Comércio
e
Serviços
de
Telecomunicação
Apelada:
Novaportifólio Participações S/A
AÇÃO REVISIONAL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, nulidade e revisão de contratos
Sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecimento
de continência com a ação monitória ajuizada pela requerida
Apelo interposto somente pela ré Acolhimento Correto o
entendimento do Juízo de origem ao extinguir este processo,
sem resolução do mérito, por continência, haja vista que o
tema aqui tratado, à evidência, estava contido naquela
discussão maior que foi bem apreciada meritoriamente e com
a devida profundidade, na ação monitória, não havendo mais
espaço para dúvidas ou questionamentos A insurgência do
suplicante está limitada a sua condenação ao pagamento da
verba
sucumbencial

Na
hipótese
em
apreço,
o
reconhecimento do próprio interessado (autor da demanda) da
continência, equipara-se a uma desistência da ação, razão pela
qual merece arcar na sua integralidade com as custas e
honorários advocatícios Ademais, em consulta processual,
verifica-se que a ação monitória foi julgada procedente, e está
atualmente em grau recursal, fato que constitui mais um
motivo para justificar o afastamento da verba sucumbencial
em desfavor da suplicante Sentença mantida no mérito
Reforma para afastar a imposição das custas e honorários
advocatícios em desfavor da apelante, devendo a apelada arcar
com as custas em sua integralidade, além dos honorários lá
fixados Recurso provido.
VOTO No 20994
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 725/728, que julgou extinto sem resolução do mérito a ação
declaratória de inexigibilidade de débito, nulidade e revisão de
contratos, por reconhecimento de continência com a ação monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
ajuizada pela requerida, condenando ambos litigantes ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária arbitrados
por equidade em R$ 10.000,00, observado o benefício da gratuidade
judiciária.
Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados fl. 742.
A requerida apela alegando que apesar de
argumentar pela “litispendência parcial”, os pedidos da apelada
consistiram, na verdade, em clara desistência da demanda, já que, como
ela expressamente afirma, “os fatos e documentos que instruem a
monitória são atuais e com objetos mais abrangentes, por isso melhor
aparelhada para restabelecer a verdade dos fatos”.
Afirma que foi a apelada quem deu causa tanto ao
ajuizamento quanto à extinção da presente demanda, sendo que, quando
reconhecida a continência, a recorrida já tinha tido todos os seus
pedidos julgados improcedentes nos autos da ação continente, razão
pela qual não há razoabilidade da condenação da suplicante nas verbas
sucumbenciais.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja
afastada sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial,
especificamente os honorários advocatícios e as custas processuais.
Recurso preparado e sem contrarrazões.
É o relatório.
Adoto inicialmente o relatório da r. sentença, com
a devida vênia:
“Vistos
e
examinados
estes
autos
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE E REVISÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
CONTRATOS, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por
ALPHA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em face de NOVAPORTIFOLIO PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA DA MASSA
FALIDA DO BANCO BVA).
Alega a autora, em síntese, que, necessitada de
recursos para reestruturação interna, celebrou com o réu diversos contratos (fls.
51/90) com o fim de obter mútuo no valor de R$ 1.300.000,00, tendo
apresentado como garantia real hipoteca de imóvel situado na capital paulista
(fls. 51/55). Todavia, apesar de ter assinado os contratos, e ter, inclusive,
aberto conta corrente na instituição, não conseguiu que o banco liberasse todo o
valor almejado. Ainda assim, o banco continuou a lançar débitos e taxas, de
forma a prejudicar ainda mais a reestruturação da empresa. Afirma ainda que a
ré se negou, sistematicamente, a fornecer informações relevantes sobre a conta,
inclusive extratos. Ao ficarem sabendo da falência, tentaram, novamente, obter
informações e resolver pendências com o banco, não tendo, contudo, conseguido
êxito. Narra que mesmo sem informações e documentos que comprovassem
suas dívidas, o autor foi surpreendido com notificação de Cartório para que
pagasse débito de R$ 1.152.156,95 (fls. 91). Advindo a falência, requereu
documentos que lastreassem a suposta dívida, porém, novamente, nada foi
apresentado. Apresentou laudo contábil que teve por conclusão a não liberação
do empréstimo e a retenção abusiva de valores do banco (fls. 195/205).
Assim, requer a autora: a) declarar o débito de R$
482.937,64 em favor da massa falida do banco; b) a nulidade dos contratos
firmados por estarem eivados de vícios; c) revisar as operações bancárias para
afastar as taxas abusivas; d) declarar extinção de dívidas e da garantia e e)
alternativamente, i) restaurar o equilíbrio financeiro do contrato; ii) recalcular o
saldo devedor e iii) substituir a garantia fiduciária por dinheiro.
Em sua contestação, a Massa Falida do Banco BVA
alegou, preliminarmente, que: há ilegitimidade ativa, posto que um dos pedidos
a liberação da garantia pertence ao sócio da Alpha e não a ela. Inépcia da
petição inicial, já que a autora não especificou quais seriam os abusos e quais
seriam os índices justos, além de não haver qualquer fundamento lógico entre
os fatos e o pedido formulado. A falta de lógica da autora segue: pleiteia
extinção de dívida pelo pagamento de dívida que confessa como não paga.
No mérito, afirma que na exordial não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
nenhum argumento que permita apontar quais índices deveriam ser aplicados,
nem mesmo o laudo unilateral apresentado. Em relação ao laudo impugnado,
afirma que o técnico se utilizou de critérios equivocados, apesar de confessar
que a autora recebeu os valores e que o índice de correção do banco é o correto.
Quanto à nulidade ou práticas abusivas do contrato, afirma ser impossível, pois
as aplicações financeiras tinham previsão contratual (fls. 253/259); não há na
petição vestibular indicações de quais seriam as taxas ou encargos abusivos,
tampouco a indicação de quais seriam os percentuais justos, além de não ter
sido apontado a existência de lesão ou onerosidade excessiva. Quanto ao valor,
este foi depositado em fevereiro de 2011 (fls. 272), tendo os descontos
ocorridos apenas a partir de abril, conforme estipulava o contrato (fls. 253/259
e 272). Em relação à extinção da dívida, afirma ser um “absurdo” sem
embasamento. Por fim, sustenta que este processo se deu apenas para atrasar a
execução extrajudicial contra a autora insolvente (fls. 246/250).
Houve réplica (fls. 311/333).
Em parecer, o Ministério Público (fls. 360/362) opinou
pelo afastamento das preliminares e pela parcial procedência dos pedidos.
Houve substituição da Massa Falida do Banco BVA pela
NovaPortifolio Participações S.A. (fls. 364/365).
Com a substituição, o Ministério Público deixou de atuar
na demanda, posto que não há mais legitimidade para sua intervenção no caso.
(fls. 704).
Veio a notícia da existência de Ação Monitória visando a
cobrança da Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação (CCB no 10320/2011)
em tramitação na 25a Vara Civil deste Foro Central de São Paulo”.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
deflagrou o inconformismo apenas da requerida.
Conforme restou consignado pelo Juízo de
origem, a pretensão da empresa autora no presente feito é a revisão da
cédula de crédito bancário no 10320/2011, diante da existência de
cláusulas e encargos abusivos. Referida demanda foi ajuizada em 25 de
novembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
Já
a
ação
monitória
(autos
no
1051869-49.2018.8.26.0100) foi proposta em maio de 2018, pela ora ré,
NovaPortifólio Participações S/A, na qual se verificou existirem
pedidos mais abrangentes, com identidade do pedido e da causa de
pedir, conforme previsto no artigo 57 do Código de Processo Civil.
E contra a decisão em tela, não houve
interposição de apelo quanto ao reconhecimento da continência entre as
demandas.
E nesse sentido, correto o entendimento do Juízo
de origem ao extinguir este processo, sem resolução do mérito, por
continência, haja vista que o tema aqui tratado, à evidência, estava
contido naquela discussão maior que foi bem apreciada meritoriamente
e com a devida profundidade, na ação monitória, não havendo mais
espaço para dúvidas ou questionamentos.
A insurgência do suplicante está limitada a sua
condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
E com razão.
Na hipótese em apreço, o reconhecimento do
próprio interessado (autor da demanda) da continência, equipara-se a
uma desistência da ação, razão pela qual merece arcar na sua
integralidade com as custas e honorários advocatícios.
Ademais, em consulta processual, verifica-se que
a ação monitória foi julgada procedente, está atualmente em grau
recursal, fato que constitui mais um motivo para justificar o afastamento
da verba sucumbencial em desfavor da suplicante.
Este é o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
SUCUMBÊNCIA

Ré
citada

Apresentação
de
Contestação- Desistência manifestada pela autora-
Fixação de honorários à ré Cabimento Incidência do
artigo 90 do Código de Processo Civil: Em regra, as
despesas processuais e os honorários advocatícios
devem ser pagos pela parte que desistiu da ação,
conforme artigo 90 do Código de Processo Civil,
porque, no particular, a parte contrária ofereceu
resistência à pretensão da autora, apresentando
contestação
por
meio
de
advogado
contratado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005068-36.2017.8.26.0286;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; 13a Câmara de
Direito Privado; julgado em 28/01/2020). Grifo nosso.
ACIDENTE DO TRABALHO CONTINÊNCIA DE AÇÕES
REUNIÃO DE PROCESSOS QUE NÃO IMPLICA
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA

VERBA
DEVIDA AO PATRONO DA DEMANDA JULGADA
PROCEDENTE

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225806-34.2014.8.26.0000; Relator (a): João Negrini
Filho; 16a Câmara de Direito Público; julgado em
25/08/2015). Grifo nosso.
Dessa forma, mantida a sentença quanto à
declaração de continência, afasta-se apenas a imposição das custas e
honorários advocatícios em desfavor da apelante, devendo a apelada
arcar com as custas em sua integralidade, além dos honorários lá
fixados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128572-89.2016.8.26.0100
8
HELIO FARIA
Relator